Tribunal: STF
Processo: RE 442411
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÃO. LEGALIDADE. CONTROLE
 JURISDICIONAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENO.
I. - Julgamento da 1ª
Turma, em 21.06.2005, RE 434.708/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
em que se decidiu favoravelmente ao candidato.
II. - Provimento do
 agravo regimental para o fim de ser o recurso extraordinário
submetido a julgamento pelo Tribunal Pleno.
III. - Agravo provido.